Tribunal: TJES
Processo: 5004080-50.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004080-50.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGILANE DE SOUSA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5004080-50.2024.8.08.0011
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO – SICREDI UNIÃO RS/ES
.

EMBARGAD
A
:
REGILANE DE SOUSA RODRIGUES
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/EMENTA

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
CONTRADIÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO – SICREDI UNIÃO RS/ES contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de inexistência de débito e a condenação à restituição de valores por cobranças indevidas após cancelamento de compra. A embargante alega omissão quanto às teses de ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal por culpa exclusiva de terceiro e necessidade de prequestionamento de dispositivos legais (arts. 14, §3º e 42 do CDC; art. 393 do CC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em exame cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não detalhar exaustivamente a fundamentação sobre a responsabilidade solidária da cadeia de consumo e os critérios para a repetição do indébito em dobro, ou se o inconformismo visa apenas a rediscussão do mérito e o prequestionamento de normas para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Não obstante a irresignação, a decisão colegiada enfrentou expressamente a tese de ausência de responsabilidade, fundamentando a manutenção do julgado na existência de uma cadeia de consumo integrada. Nela, todos os entes do sistema — independentemente da divisão interna de funções entre emissor e administrador — respondem solidariamente perante o consumidor, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. Portanto, a alegação de que a instituição financeira atua apenas como meio de pagamento foi devidamente sopesada e superada pela aplicação da responsabilidade objetiva e do risco da atividade.

5
.

Outrossim, quanto à repetição em dobro, o acórdão ratificou a inexistência de engano justificável na cobrança residual de juros (R$ 967,21) sobre transação comprovadamente cancelada.

6
.

O vício da contradição ou omissão não se presta a reformar o entendimento do Colegiado apenas por ser este contrário aos interesses da parte. Os argumentos trazidos revelam mero descontentamento com a tese jurídica adotada, o que desafia recurso próprio e não a via estreita dos aclaratórios, consoante a inteligência do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.

7
.

Destarte, no âmbito dos Juizados Especiais, são incabíveis os embargos declaratórios com finalidade de prequestionamento, conforme o Enunciado 125 do FONAJE: “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
” (XXI Encontro – Vitória/ES).

I
V. DISPOSITIVO E TESE

8
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

9
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)